Tribunal: TJPA
Processo: 0028286-60.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028286-60.2001.8.14.0301

APELANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença apenas para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

2. O Embargante alega que a decisão foi omissa no tocante a conclusão do laudo pericial e quanto a concordância do Embargado quanto aos parâmetros utilizados na perícia contábil.

3. Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

7. O Embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, realizada no dia 26 de janeiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência contra o acórdão de
ID 19029608
que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à conclusão do laudo pericial realizado nos autos originários, o qual fixou como devido o montante de R$ 56.071,53 (cinquenta e seis mil, setenta e um reais e cinquenta e três centavos), e não R$ 32.410,14 (Trinta e dois mil quatrocentos e dez reais e quatorze centavos).

Ademais, apontou vício quanto a análise da concordância manifestada pelo Embargado quanto aos parâmetros utilizados nos trabalhos periciais, que também indicaram como devido o valor de R$ 56.071,53 (Cinquenta e seis mil setenta e um reais e cinquenta e três centavos), embora este tenha reconhecido, no curso do feito originário, ser o débito no importe de R$ 50.360,96 (cinquenta mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), em substituição à quantia de R$ 34.638,95 (Trinta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

O Embargado apresentou contrarrazões (
ID 19776155
), sustentando que inexiste omissão na decisão, requerendo a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer omissão.

A questão relativa ao valor apurado em perícia foi expressamente analisada. Constatou-se que o laudo pericial apontou como devido a quantia de R$ 32.410,14 (Trinta e dois mil quatrocentos e dez reais e quatorze centavos), sendo o valor de R$ 56.071,53 (Cinquenta e seis mil setenta e um reais e cinquenta e três centavos) apenas uma atualização monetária realizada até 30 de novembro de 2003, e não o valor principal considerado pela perita.

Inclusive, destacou-se que o valor de R$ 34.638,95 (Trinta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor apurado pelo Estado em auditoria durante a tramitação do processo administrativo, foi superior ao montante reconhecido como devido na perícia, mostrando-se mais favorável ao Embargante, motivo, pelo qual, o juízo
a quo
o fixou como o valor da condenação.

Quanto a alegação de omissão na análise da concordância do Estado do Pará em
ID 2081386
, não cabe acolhimento, tendo em vista que a petição indica que o valor de R$ 50.360,96 (Cinquenta mil trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), corresponde ao valor do débito original, corrigido até novembro/2003, acrescido de juros de mora. Nota-se que ambos os cálculos alcançaram o valor corrigido de R$ 44.965,14 (Quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos):

A diferença apontada de R$ 5.710,57 (cinco mil setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) é resultante da divergência de percentuais de juros de mora utilizados pela perita e pelo Embargado.

Cabe salientar que essa questão resta superada, não sendo necessária a sua rediscussão nos autos, considerando a concordância da Embargada com os cálculos apresentados pelo Estado do Pará em
ID 2081388.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo qualquer vício.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/01/2026